Tribunal: TJDFT
Processo: 0731997-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. RENAJUD. POSSIBILIDADE. PESQUISA NO SISTEMA E-RIDF. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DISPENSA. PARTE NÃO HIPOSSUFICIENTE. ÔNUS DE CUSTEIO DA PARTE INTERESSADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os sistemas RenaJud, SisbaJud e e-RIDF são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
2. Consoante orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação do esgotamento de diligências do credor no intuito de encontrar bens dos executados como condicionante para a utilização de sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário.
3. Os pedidos de reiteração e realização das diligências, realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade.
4. A consulta de bens no Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (E-RIDF) prescinde de determinação judicial, podendo ser realizada diretamente pelo credor, através de endereço eletrônico (www.registrodeimoveisdf.com.br), mediante o pagamento dos devidos encargos.
5. A parte recorrente não ostenta condição de hipossuficiente, de modo que não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta ao E-RIDF.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.